Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740174-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: YURI FERREIRA DOURADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO YURI FERREIRA DOURADO aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, revisão criminal do processo n.o 2018.01.1.006264-3 (0001257-61.2018.8.07.0001), transitado em julgado em 24/01/2022, em que foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 29, §1o, do Código Penal. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado pleiteia, novamente, revisão criminal do processo n.o 2018.01.1.006264-3 (0001257-61.2018.8.07.0001), que ele é multirrequerente de revisões criminais sobre o mesmo processo originário. Ressalta que a Defensoria Pública analisou o referido processo condenatório, para fins de verificação de possibilidade de cabimento de revisão criminal, nos autos da PetCrim n.o 0700762-03.2023.8.07.0000, da PetCrim n.o 0716166-94.2023.8.07.0000 e da PetCrim n.o 0707310-44.2023.8.07.0000, ocasiões em que a Defensoria Pública complementou pelo não cabimento de ação revisional por ausência de fundamento jurídico. Anota, ainda, que o peticionante deseja rediscutir as provas dos autos sob a alegação de que teria sido preso no lugar de Yuri Ferreira Domado, sendo que seu sobrenome é Dourado, sem trazer qualquer prova nova. Destaca, ainda, que o peticionante foi condenado por integrar organização criminosa (PCC), com base em provas oriundas de interceptações telefônicas, documentos apreendidos em presídios e confissões de corréus, as quais confirmaram que Yuri foi citado nominalmente em documentos apreendidos e teve sua matrícula registrada como integrante do PCC. Salienta, ainda, que a dosimetria da pena já foi detidamente analisada pela DPDF nos autos da PetCrim 0700762-03.2023.8.07.0000. Assim, em razão de todas as análises anteriores já arquivadas, constata-se, de plano, mera repetição de pedido revisional, o que não é admissível, nos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não restando atendidas, ainda, nenhuma das hipóteses do artigo 621 do mesmo Código. Ao final, consigna que não se encontrou fundamento jurídico para complementação do pedido, fazendo-se referência ao que foi explicitado na PetCrim 0700762-03.2023.8.07.0000. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido, por se tratar de mera repetição. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, observa-se que o presente feito constitui mera repetição do pedido formulado nos autos da PetCrim n.o 0700762-03.2023.8.07.0000, da PetCrim n.o 0716166-94.2023.8.07.0000 e da PetCrim n.o 0707310-44.2023.8.07.0000, as quais foi negado seguimento pelas razões elencadas pela d. Defensoria Pública. Diante disso, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025 17:13:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator